Tribunal: TJES
Processo: 5006791-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006791-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DE MAXIMO

AGRAVADO: ELY VICENTE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DÍVIDA DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Moreira de Maximo contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e autorizou a penhora mensal de 30% de proventos previdenciários recebidos pelo agravante, no âmbito de cumprimento de sentença movido por Ely Vicente Oliveira, com fundamento na possibilidade de relativização da impenhorabilidade em casos de dívidas alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar: (i) se é válida a penhora de 30% de benefício previdenciário percebido pelo agravante para satisfação de dívida de natureza alimentar, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV e §2º do CPC permite a relativização da impenhorabilidade dos proventos quando se trata de dívida alimentar.

A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de verbas de natureza alimentar quando a execução se refere a obrigação alimentar, inclusive se decorrente de indenização por ato ilícito.

A decisão agravada encontra amparo no entendimento consolidado de que a subsistência do credor de alimentos deve prevalecer sobre a regra de impenhorabilidade, notadamente quando mantido percentual razoável de constrição (30%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria para satisfação de obrigação de natureza alimentar, ainda que decorrente de ato ilícito, nos termos do art. 833, §2º do CPC.
2. A impenhorabilidade de verba alimentar pode ser relativizada quando demonstrado o caráter alimentar da obrigação exequenda e a razoabilidade do percentual fixado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 833, incisos IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.567.118/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.816.340/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.10.2019, DJe 23.10.2019.

STJ, AgInt no REsp 1.619.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 10.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006791-27.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DE MAXIMO.

AGRAVADO: ELY VICENTE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

JOSE MOREIRA DE MAXIMO
in
terpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
id 61261732
(PJe de primeiro grau),
proferida pel
a
ilustre
Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões

de Cariacica – Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 5014884-45.2022.8.08.0012, instaurado em desfavor dele e de

WILSON DA SILVA MOREIRA

por
ELY VICENTE OLIVEIRA
,
que rejeitou “a alegação de impenhorabilidade” e deferiu “a penhora salarial requerida pelo exequente no id. 52035844, pois, como visto, a jurisprudência tem se inclinado na possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário, mormente em casos como o dos autos”, determinado a expedição de ofício “ao Instituto Nacional de Seguridade Social para que faça a penhora mensal de 30% do salário do executado José Moreira de Maximo - CPF 349.198.136-00, fazendo o depósito em conta judicial à disposição deste juízo, a ser aberta pela serventia cartorária, devendo comunicar o depósito 05 dias após sua efetivação, podendo fazê-lo por e-mail a ser fornecido pela secretaria”.

Nas razões do recurso (id 13487815
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) a “decisão de ID 61261732, o juízo a quo manteve o bloqueio dos valores, não acatando a tese de impenhorabilidade, bem como deferiu o pedido do exequente sobre penhora salarial de benefício previdenciário do Agravante”; 2) “O simples fato de haver um crédito a ser satisfeito não autoriza a subversão do regime de proteção legal aos meios mínimos de sobrevivência, sob pena de transformar o processo de execução em instrumento de violação de direitos fundamentais. No presente caso, inexiste qualquer demonstração de que a penhora dos 30% não inviabilizará a subsistência do Agravante e de seus dependentes”; e 3) “impõe-se a reforma da decisão agravada, com o imediato desbloqueio dos valores constritos e a revogação da ordem de penhora mensal sobre o benefício previdenciário do Agravante, por se tratar de verba de natureza alimentar, essencial à sua sobrevivência e de seus dependentes, e cuja constrição revela-se absolutamente desproporcional, ilegal e incompatível com o ordenamento jurídico pátrio”.

Requer
e
u

o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 833, incisos IV e X do CPC estabelece que “
São impenhoráveis... os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.567.118/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

No caso, foi esclarecido na respeitável decisão recorrida que “impenhorabilidade não é oponível à execução de prestação alimentícia, como é o caso dos autos. Fixada essa premissa, as quantias bloqueadas nas contas dos executados, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos e provenientes de salários ou benefícios previdenciários, não podem ser consideradas impenhoráveis, já que destinadas ao sustento do credor”.

Demais, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que a “jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que para efeito de exceção à impenhorabilidade de execução de pensão alimentícia (alimentos), é ‘irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito’. (AgInt no REsp 1619189/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/11/2016). 3. A impenhorabilidade da verba com natureza salarial não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.816.340/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.